Tribunal: CARF
Processo: 11065.002944/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002944/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.268 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
MEGATRENDS LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2007
Auto de Infração n° DEBCAD 37.142.693-6
(Código de Fundamentação Legal 30)
1. MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, constitui
infração à legislação previdenciária.
2. MULTA. RELEVAÇÃO. ATENUAÇÃO. CORREÇÃO DA INFRAÇÃO.
Para que ocorra a relevação ou a atenuação da multa por descumprimento de
obrigação acessória é imprescindível a comprovação da correção da infração,
dentre outros requisitos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002944/2008-49
Fl. 2691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002944/2008-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
MEGATRENDS LOGÍSTICA LTDA teve lavrado contra si o Auto de Infração -
AI em epígrafe, por deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações, pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social, fl. 01. Conforme depreende-se do Relatório Fiscal
da Infração, fl. 14, a empresa deixou de incluir as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
contribuintes individuais a seu serviço.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 13, informa que foi aplicada a multa
no valor de R$ 1.254,89, e que não existem antecedentes de auto de infração.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls.
18/22. A ciência do Auto de Infração - AI. ocorreu em 25 de agosto de 2008, e a protocolização
da impugnação, em 23 de setembro de 2008.
Inicialmente, apresenta pedido de relevação da multa, alegando que deixou de
preparar as folhas de pagamento das remunerações de todos os segurados a seu serviço em razão
de não dispor do número de inscrição no PIS/PASEP dos prestadores de serviço. Informa, ainda,
que no prazo de impugnação, procedeu à correção das GFIPS, bem como parte dos valores
referentes à contribuição devida foram recolhidos no CNPJ das filiais da empresa e que,
compensando os valores pagos nas filiais, os valores devidos divergem dos apontados no Auto
de Infração - AI.
Ao final, a impugnante requer seja relevada a multa aplicada, em face de ser
infratora primária, inexistirem circunstâncias agravantes, estarem recolhidos os valores e ter
efetuado a correção das GFIPs dentro do prazo final para apresentação da impugnação.
Sucessivamente, caso não havendo a relevação da multa, requer a sua atenuação em 50%.
A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que :
=> inicialmente, destaca-se que a não há contestação quanto à infração objeto do
Auto de Infração - AI em apreço. O contribuinte manifesta-se, por meio da peça impugnatória,
requerendo o afastamento total da multa que lhe foi aplicada, alegando ter cumprido todos os
requisitos exigidos para a sua relevação.
Cumpre esclarecer, aqui, que este AI diz respeito a infração a dispositivo da
legislação previdenciária (descumprimento de obrigação acessória, no caso, não inclusão, em
folhas de pagamento, da remuneração paga ou creditada, a segurados contribuintes individuais),
não tendo sido lavrado por falta de recolhimento de contribuições (descumprimento de obrigação
principal). Portanto, os recolhimentos noticiados pela impugnante são irrelevantes para o
deslinde da controvérsia.
Fl. 2692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002944/2008-49

Ao deixar de preparar as folhas de pagamento do período, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos, a Impugnante incorreu em infração ao disposto no artigo 32,
inciso I, da Lei n° 8.212/91 combinado com o artigo 225, inciso I, parágrafo 9° do Regulamento
da Previdência Social.
Destarte, a autuação sofrida pela Impugnante não se vincula à GFIP, mas ao
descumprimento da obrigação acessória de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos contribuintes individuais a seu serviço.
Assim sendo, somente a apresentação das folhas de pagamento, devidamente
corrigidas, seria capaz de comprovar o saneamento da infração. Tais documentos não foram
apresentados em sede de defesa. '
Tanto para a relevação da multa, quanto para a sua atenuação, é imprescindível a
correção da falta, dentro do prazo de impugnação, conforme legislação vigente à época da
ciência da autuação - parágrafo 1° do artigo 291 do RPS, e inciso V do artigo 292, do mesmo
Regulamento.
Considerando que autuada não corrigiu a falta indicada na autuação, não há que se
atender ao pedido de relevação ou atenuação da multa aplicada, pois não foram atendidos todos
os requisitos expressos nos dispositivos legais acima mencionados. Destarte, a autuação sofrida
pela Impugnante não se vincula à GFIP, mas ao descumprimento da obrigação acessória de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos contribuintes
individuais a seu serviço.
Assim sendo, somente a apresentação das folhas de pagamento, devidamente
corrigidas, seria capaz de comprovar o saneamento da infração. Tais documentos não foram
apresentados em sede de defesa.
Tanto para a relevação da multa, quanto para a sua atenuação, é imprescindível a
correção da falta, dentro do prazo de impugnação, conforme legislação vigente à época da
ciência da autuação - parágrafo 1° do artigo 291 do RPS, e inciso V do artigo 292, do mesmo
Regulamento.
Considerando que autuada não corrigiu a falta indicada na autuação, não há que se
atender ao pedido de relevação ou atenuação da multa aplicada, pois não foram atendidos todos
os requisitos expressos nos dispositivos legais acima mencionados.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relator.
Fl. 2693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002944/2008-49

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Quanto à preliminar de decadência levantada, não merece prosperar e nem se
estender, eis que o período de apuração é de 01/01/2003 a 31/12/2007 e a ciência do auto se deu
em 25 de agosto de 2008, e no caso de obrigações acessórias, deve ser aplicado o art.173 do
CTN. Não há nenhuma divergência acerca desse entendimento, a teor da Sumula Carf no 148,
vejamos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Acórdãos Precedentes: 2401-
005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-003.715.

Assim, sendo, poder-se-ia efetuar o lançamento até janeiro de 2008, considerando
5 anos a contar do 1 dia do exercício seguinte.
Quanto ao cerceamento de defesa alegado, claro esta que o contribuinte teve todos
os seus direitos devidamente resguardados. Ate o momento tem a oportunidade de se manifestar
e se defender. Não lhe foi retirado o direito a sua ampla defesa em nenhum momento do presente
processo. Portanto, tendo em vista que são meras alegações para sustentar um cerceamento que
não existiu, afasto tal preliminar.
Quanto ao recolhimento indevido, a empresa aduz que cometeu equivoca
pequeno, e que não tinha informação suficiente para suprir a entrega de toda a obrigação
acessória devida.
Ocorre que a sua boa fe ou a sua dificuldade em obtenção de informações de seus
funcionários, não pode ser, como não é justificativa para afastar a aplicação da lei, pois ela esta
definida para todos.
Saliente-se que traz argumentos de que alguns dos valores foram pagos em suas
filiais, mas não comprova claramente tal argumento. Junta uma vasta documentação, mas não
cumpre o dever se colaborar e evidenciar o que alega.
O pedido de relevação da multa não pode ser atendido, uma vez que não existe na
legislação previdenciária permissivo legal que autorize citado beneficio.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.

Fl. 2694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002944/2008-49

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 2695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.268 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002944/2008-49

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 2696
DF CARF MF
Documento nato-digital